Tribunal: TJPA
Processo: 0805069-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805069-86.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. DECISÃO AGRAVADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ART. 919, §1º CPC. PERIGO DE DANO GRAVE. AUSENTE. POTENCIAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1-

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, veiculado pela ora agravante;

2-

Acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o § 1º do art. 919 do CPC condiciona esta possibilidade à garantia da execução por penhora, depósito ou caução, associada à presença dos requisitos afetos à tutela antecipada. No mesmo sentido, a tese fixada pelo STJ no REsp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526;

3-

A agravante afirma que o risco de dano reside na possibilidade de liquidação das apólices de seguros que garantem a dívida, o que consistem nos efeitos de regra da execução fiscal. Portanto, não há demonstrado perigo de dano grave, capaz de sobejar ou de inovar os efeitos ordinariamente resultantes da execução;

4-

Ausente a demonstração de potencial prejuízo extraordinário, ocasionado pelo prosseguimento do processo, não há se falar em dano grave em desfavor da agravante, pelo que descabe aos embargos a suspensão do processo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido;

5-

Por corolário, considerando que a disposição do §1º do art. 919 do CPC exige a concomitância de ambos os requisitos, uma vez ausente um dos vetores, reputo prejudicado o exame da probabilidade do direito;

6-

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, prosseguindo no julgamento, após o voto da relatora pelo desprovimento do agravo de instrumento e pedido de vista regimental pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, prescindindo da apresentação do voto-vista, a Turma, por unanimidade,
conheceu e
negou provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora para manter a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo embargante na execução fiscal.

Nesse sentido também foi o voto da iminente Desembargadora Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Sala das Sessões
1ª Turma de Direito Público
, aos dezessete dias do mês de Fevereiro de 2020. Sessão Ordinária. Julgamento presidido pela Excelentíssima
Desa. Ezilda Pastana Mutran.

.

Belém, 17 de Fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 722530) interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra
decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal (Id. 4627053 dos autos principais), que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
– processo nº 0828194.53.2018.814.0301 – indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, veiculado pela ora agravante.

A agravante afirma que cumpriu os requisitos do §1º do art. 919 do CPC, dando ensejo à atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor. Sobre a probabilidade do direito, sustenta indevida a obrigação de recolhimento de ICMS pelas duas autuações objeto da execução fiscal (AINF nº 182015510000072-4 e DIEF nº 42017690258098-1), encartadas na CDA nº 2017570016543-3 e CDA nº 2017570016545-5, cuja nulidade formal também suscita, em virtude de incluírem indevidamente os sócios da empresa. Assenta que o perigo de dano resta demonstrado na
possibilidade de liquidação das apólices de seguros que garantem a dívida
, que também acentua como requisito satisfeito, tornando os embargos do devedor aptos à suspensão da execução fiscal. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, passando a conferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Deixa de juntar documentos, porquanto dispensados quando eletrônicos os autos do processo de origem.

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo sob o Id. 772312.

Contrarrazões (Id. 915894), contrapondo os termos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos de embargos à execução
.

Acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o § 1º do art.
919
do
CPC
condiciona esta possibilidade à garantia da execução por penhora, depósito ou caução, associada à presença dos requisitos afetos à tutela antecipada:

Art. 919. (....)

§1º O
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que:

Tema 526/STJ

A
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Em regra, portanto, os
embargos do devedor não possuem efeito suspensivo da ação de execução, coadunando o princípio da razoável duração do processo, positivado no inciso LXXVIII do art. 5º da CF. Portanto, a suspensão do processo executivo consiste em fenômeno excepcional, representativo de um plus processual, que reclama condição proporcionalmente adicional.

Pois bem.

O risco de dano grave ou de difícil reparação

reclama que a perda experimentada pelo embargante, face os efeitos da execução, seja superior àquela ocasionada ao embargado na mesma situação. Trata-se da ponderação de prejuízos, devendo ser beneficiário da medida jurisdicional aquele potencialmente mais vulnerável aos efeitos ínsitos ao prosseguimento da execução.

A agravante afirma que o risco de dano reside na possibilidade
de liquidação das apólices de seguros que garantem a dívida
, a ensejar a correspondente perda patrimonial.

Ao exame dos fundamentos da agravante, observo ressentirem-se de elementos específicos que caracterizem o
perigo de dano que o prosseguimento da execução poderia provocar. Isto porque a liquidação das apólices de seguros é corolário ínsito à execução fiscal.

Os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, o sobrestamento do processo não seria exceção e teria incidência automática, face à mera oposição dos embargos executórios.

Resulta, então, que o prejuízo a ser demonstrado pelo embargante deve, necessariamente, conduzir o executado a perdas que sobejem ou que inovem, diante dos fatos ordinariamente resultantes do feito executivo, o que não se configura na espécie.

Nesta hipótese, os potenciais prejuízos são de natureza puramente financeira, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, afigurem-se indevidos; o que não os sobreleva à prioridade em relação ao impulso processual executório, eminentemente ativo, máxime em se tratando de débito fiscal.

É neste sentido a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (Curso de processo civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2008. v. 3. p. 461):

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a ser exigido é outro, distinto das consequências – naturais – da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g. joia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará o prejuízo grave e difícil ou incerta reparação;

Assim, competia à ora agravante demonstrar, cabalmente, os fatos que lhe acarretariam efetivo e concreto risco de dano grave ou de difícil reparação, em grandeza condizente com a imposição ao credor de guardar por maior tempo pela satisfação de seu crédito.

No mesmo sentido, o STJ e demais Tribunais:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante. 2. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie. 3. É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se

mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado. 4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015. 5. Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. (STJ - REsp: 1732340 RN 2018/0070382-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2018)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DO EMBARGADO-EXEQUENTE. EFEITO SUSPENSIVO QUE, NA FORMA DO ART. 919, § 1º, DO CPC,
EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA E A GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL
. O art. 919, § 1º, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, cumulativamente, estiverem demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-SC - AI: 40078815820168240000 Trombudo Central 4007881-58.2016.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/02/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1. O procedimento comum para anulação do crédito tributário somente suspende o curso da execução fiscal se houver o depósito integral e em dinheiro do valor executado. 2. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal decorre da interpretação conjunta entre a L 6.830/1980 e o CPC, pressupondo a garantia integral do juízo, a verificação da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável.
3. A diminuição patrimonial do executado é da essência da execução fiscal, é sua consequência regular. O mero prejuízo financeiro não se confunde com a irreversibilidade jurídica da situação posta na medida em que possibilita a recomposição em perdas e danos.
(TRF-4 - AG: 50618078820174040000 5061807-88.2017.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, PRIMEIRA TURMA)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DETERMINADOS NO ART. 739-A, § 1º, DO CPC. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conf. art. 739-A, § 1º, do CPC/1973, vigente à época dos fatos em análise, correspondente ao art. 919, § 1º, do CPC/2015, o Julgador poderá atribuir efeito suspensivo, aos Embargos à Execução, quando presentes, cumulativamente: I) a relevância dos fundamentos apresentados; II) o risco de que o prosseguimento da execução possa causar, ao devedor, grave dano de difícil, ou incerta reparação; e III) a garantia da execução pela penhora, depósito, ou caução suficiente.
2. O Agravante não demonstrou o risco excepcional de sofrerem dano grave, de difícil reparação, com o processamento da execução, razão pela qual não há falar-se em atribuição de efeito suspensivo, aos embargos à execução, pois tal medida é a exceção e não a regra
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 282791420168090000, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 21/07/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2080 de 02/08/2016)

Nesta toada, impende concluir que, além das prosaicas implicações que a execução alberga em si mesma, e que não justificam a suspensão do feito, não há, na espécie, ônus outro qualquer, imposto à agravante, capaz de ser revertido com o sobrestamento da execução. Daí porque o risco de prejuízo grave ou irreparável não se afigura na espécie.

Por corolário, considerando que a disposição do §1º do art. 919 do CPC exige a concomitância de ambos os requisitos, uma vez ausente um dos vetores, reputo prejudicado o exame da probabilidade do direito.

Posto isto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, confirmando-se o recebimento dos embargos do devedor em seu efeito devolutivo, como de regra.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter em todos os termos a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo embargante na execução fiscal. Tudo nos temos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2020